Tribunal: TJPA
Processo: 0809448-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809448-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEAN CELSO SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de réu acusado de violência doméstica, objetivando a nulidade da nomeação da própria Defensoria para apresentação de resposta à acusação.

2. Após a inércia do advogado particular constituído, o juízo de origem nomeou a Defensoria Pública como dativa, sem prévia intimação do réu, que já havia outorgado procuração. Pedido de nulidade da nomeação e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é nulo o ato judicial que nomeia a Defensoria Pública como defensora dativa diante da inércia do advogado particular, sem prévia intimação pessoal do réu para indicação de novo patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de origem constatou a omissão reiterada do defensor constituído, inclusive após sucessivas intimações.

5. Diante da inércia, foi determinada a atuação da Defensoria Pública com fundamento no art. 396-A, §2º, do CPP.

6. A decisão foi fundamentada e teve por objetivo preservar o andamento do processo e assegurar a defesa técnica.

7. Não se constatou prejuízo concreto ao direito de defesa do réu, tampouco arbitrariedade na nomeação.

8. O réu permaneceu representado em atos posteriores por advogado constituído, o que reforça a regularidade do procedimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. É válida a nomeação da Defensoria Pública como dativa quando comprovada a inércia do defensor constituído e inexistente prejuízo ao exercício da ampla defesa. 2. A ausência de intimação pessoal do réu, nesses casos, não configura nulidade quando há diligência do juízo na garantia da defesa técnica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 396-A, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 24 de junho de 2025 e término no dia 26 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus com pedido liminar
impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
JEAN CELSO SILVA ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo nº 0803096-70.2022.8.14.0028

A impetrante narra que o paciente foi denunciado em 04/04/2022, sendo a denúncia recebida em 02/08/2022. Em 11/03/2025, a autoridade apontada como coatora determinou a intimação da Defensoria Pública para apresentação da resposta escrita à acusação, não obstante constar nos autos instrumento de mandato em favor de defensor particular.

Diante disso, em 18/03/2025, a Defensoria Pública peticionou requerendo que o paciente fosse intimado a fim de manifestar se pretendia constituir novo advogado ou se necessitava da atuação da Defensoria. O pedido, todavia, foi indeferido pelo juízo a quo em 08/05/2025 (ID 142638272), sob o fundamento de que não competiria ao Poder Judiciário intimar pessoalmente o réu para se manifestar quanto à inércia do defensor anteriormente constituído. Na sequência, em cumprimento à decisão judicial, a Defensoria apresentou resposta à acusação em 09/05/2025).

Sustenta a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, notadamente pela nomeação direta da Defensoria Pública no feito, sem intimação prévia do paciente para constituir no advogado ou adesão à assistência jurídica gratuita.

Argumenta que o entendimento da autoridade coatora contraria jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é nulo o ato judicial que nomeia defensor dativo, inclusive a Defensoria Pública, sem prévia ciência do acusado acerca da omissão do defensor constituído, oportunidade em que deve ser assegurado o direito à nomeação de novo patrono.

Requereu, liminarmente, a nulidade da decisão que designou a Defensoria para apresentação da resposta à acusação e dos atos subsequentes, com a consequente intimação do paciente para que informe se deseja constituir novo advogado ou se pretende ser assistido pela instituição impetrante. No mérito a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 26769477, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26801095.

Em parecer de Num. 27183063, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A questão meritória refere-se quanto à legalidade da nomeação Defensoria Pública para apresentação da resposta à acusação, diante da inércia do advogado particular previamente constituído, sem prévia intimação pessoal do réu para indicar novo patrono.

Verifica-se o juízo de origem nomeou a Defensoria Pública para apresentar resposta escrita à acusação após inércia do advogado constituído pelo paciente, nos seguintes termos:

“
DESPACHO/OFÍCIO/MANDADO DE INTIMAÇÃO

O acusado foi citado e posteriormente foi juntada uma procuração outorgando poderes de representação a um advogado.

Este profissional foi intimado para oferecer resposta escrita, não o fazendo no prazo legal; sendo dado vistas a Defensoria Pública para tal mister.

O d. Defensor Público deixa de cumprir o comando jurisdicional e alega que o acusado possui defensor constituído e cabe a ele a prerrogativa de escolher seu defensor.

No presente caso, o acusado escolheu seu defensor, sendo o mesmo omisso, do que entendo que cabe à Defensoria Pública assumir a defesa técnica do ora acusado.

Respeitosamente, entendo que não cabe ao Poder Judiciário intimar pessoalmente o acusado para que novamente se manifeste indicando qual será seu defensor, já que o fez quando outorgou poderes de representação a um advogado.

Assim, entendendo as razões expostas pelo diligente Defensor Público, diante da omissão do advogado anteriormente constituído nomeio a Defensoria Pública como dativa para defender os interesses processuais do acusado, devendo apresentar resposta escrita à acusação, no prazo de 10 dias.

Ato contínuo, oficie-se a OAB, subseção Marabá para que apure eventual infração disciplinar pelo advogado citado, diante do abandono processual.

Cumpra-se.” (Num. 26756173 - Pág. 2)

Pois bem.

Quanto a apresentação de resposta à acusação, o art. 396-A, §2º, do CPP determina que se “
Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias
”.

O juízo de primeiro grau informou (Num. 26801095) que o paciente foi regularmente citado e o advogado por ele constituído habilitou-se nos autos no dia 19/08/2024. Todavia, o patrono deixou de apresentar resposta escrita à acusação, mesmo após sucessivas intimações (IDs 123360005, 133671596, 138531788 dos autos principais). Assim determinou, com fundamento no art. 396-A, §2º, do CPP, que a Defensoria Pública atuasse como defensora dativa, para apresentação da peça defensiva, o que foi devidamente cumprido (ID 142724287 dos autos principais). Acrescentou, também, que não houve decretação de prisão cautelar, tampouco prejuízo concreto ao direito de locomoção do paciente.

É certo que a jurisprudência pátria reconhece que a nomeação de defensor dativo sem prévia intimação do acusado pode configurar cerceamento de defesa, especialmente quando não se esgota a possibilidade de manifestação pessoal do réu. Contudo, no caso concreto, o juízo de origem adotou medidas sucessivas de intimação do defensor constituído. Diante da reiteração da omissão, tornou-se imperiosa a intervenção da Defensoria Pública, a fim de preservar o andamento do feito e garantir a continuidade da persecução penal.

Diferentemente do alegado na impetração, o ato judicial foi devidamente motivado e observou o procedimento previsto na legislação processual penal. A própria decisão de recebimento da denúncia já previa a designação da Defensoria em caso de não constituição de novo advogado (Num. 26756173 - Pág. 10).

Ademais, de acordo com as informações prestadas pelo juiz de primeiro grau, houve apresentação posterior de rol de testemunhas por seu defensor constituído (ID 142928465 dos autos principais), de modo que o réu teve assegurado o direito ao contraditório.

A inexistência de prejuízo concreto, aliada à razoável diligência do juízo em garantir a defesa técnica, afasta a alegação de constrangimento ilegal. A medida adotada não se mostra arbitrária, tampouco contrária ao ordenamento jurídico, razão pela qual não se pode reconhecer a nulidade pretendida.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/06/2025